Tribunal: TJDFT
Processo: 0740975-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. TEMA REPETITIVO 1049 DO STJ. INCORPORAÇÃO SEM COMUNICAR AO FISCO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DO TÍTULO PRESENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, apreciando o REsp 1848993/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (representativo da controvérsia), aprovou o TEMA REPETITIVO n. 1049, assentando a seguinte tese: “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”
2. Não há provas de que o banco apelante comunicou à autoridade tributária do Distrito Federal sobre a incorporação, em 29/02/2008, da empresa Volkswagen Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, sendo possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica incorporadora, para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação.
3. Os requisitos legais do título representativo do crédito tributário encontram-se presentes nas CDA ́s objetos da execução fiscal, não existindo qualquer ilegalidade.
4. “Descabe cogitar eventual inconstitucionalidade da lei distrital pela qual se imputa ao Recorrente a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário, tendo em vista o comando inserto no artigo 155, III, da Constituição Federal, delimitando o fato gerador do imposto, qual seja, a propriedade de veículos automotores”. (Acórdão 1740953, 07122729620228070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.